Tribunal: TJMT
Processo: 1010983-06.2021.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010983-06.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010983-06.2021.8.11.0040

APELANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INEXIGIBILIDADE DE MULTA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO AGENTE AUTUANTE. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Inexigibilidade de Multa, ajuizada em desfavor do Município de Sorriso.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a legalidade do auto de infração ambiental, a competência do agente autuante, e a proporcionalidade da multa aplicada. Além disso, examina-se a possibilidade de inovação recursal em agravo interno, o que é vedado pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3. A sanção ambiental foi devidamente fundamentada na legislação pertinente, com observância das normas do Decreto Federal no 6.514/08. A competência do agente autuante foi reconhecida com base na Lei no 6.938/81 e na jurisprudência consolidada, não havendo nulidade no auto de infração.
4. Quanto à multa, esta foi fixada dentro dos limites legais, com aplicação de redução de 30% pelo órgão administrativo, estando, portanto, proporcional e razoável.

5. O recurso apresentou inovação recursal ao trazer novas alegações não suscitadas no apelo original, o que impede seu conhecimento, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

Tese de julgamento
: "Não se conhece de inovação recursal apresentada em Agravo Interno. A multa ambiental é válida quando fixada dentro dos parâmetros legais e conforme a legislação aplicável, sendo a competência do agente autuante devidamente reconhecida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, VI; Lei no 6.938/1981, art. 6o, VI; Decreto Federal no 6.514/2008, arts. 61 e 62.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1746714/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/03/2019; TJMT, N.U 1008472-98.2022.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 24/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010983-06.2021.8.11.0040

APELANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Cãmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Sorriso S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 229234664, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Inexigibilidade de Multa ajuizada em desfavor do Município de Sorriso.

A Agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que, no caso, não foi confeccionado o laudo de constatação, além de que o vazamento em questão se deu por motivos alheios à vontade da agravante, que foi injustamente responsabilizada com aplicação de multa mesmo após a solução do problema.

Aduz, ainda, que,
tanto o Município quanto a Concessionária pugnaram pela realização da instrução probatória, assim, por se tratar de matéria de ordem pública (cerceamento de defesa), esta Agravante pleiteia que o feito retorne à Origem para que haja a devida instrução nos autos, conforme solicitado por ambas as partes.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que o feito retorne ao Juízo de Primeiro Grau para instrução probatória, ante ao cerceamento de defesa apontado, e por se tratar de matéria de ordem pública, tal questão pode ser suscitada em qualquer fase.

Ainda, caso não seja o entendimento pelo retorno do feito à origem, pugna pela reforma da decisão monocrática para que haja a declaração da procedência dos pedidos constantes nesta Ação Anulatória, considerando que não estão presentes os requisitos para a lavratura do auto, conforme Decreto n. 6.514/2008, devendo ser declarada sua nulidade, bem como a resolubilidade da Concessionária, não foi considerada para a lavratura e aplicação injusta da multa em questão.

Contrarrazões no id. 234031663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1010983-06.2021.8.11.0040

APELANTE: AGUAS DE SORRISO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Cãmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Águas de Sorriso S/A contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no id. 229234664, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora agravante, a fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Inexigibilidade de Multa ajuizada em desfavor do Município de Sorriso.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão combatida:

[...]. O apelante impugna a circunstâncias da autuação e seu objeto, sustentando que o procedimento administrativo deve ser anulado por fundamentar sanção penal com base em resolução normativa.

No entanto, de acordo com o auto de Infração no. 001/2015, a imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art. 54 da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades do poluidor ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal no. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa. Confira-se:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Das Infrações Relativas à Poluição e outras Infrações Ambientais

Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.

Art. 62. Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem:

V - lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos;

Importante pontuar que, a infração administrativa imputada ao Apelante é decorrente do Decreto Federal no 6.514/08 e não da Lei no 9.605/1998. O órgão ambiental somente buscou o conceito apresentado no artigo 54.

As normas previstas no Decreto Federal no 6.514/08 são de natureza geral relativas às infrações ambientais e suas correspondentes sanções, decorrente do disposto no art. 24, VI, e § 1o, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

(...)

§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

O que não se aplica aos outros entes federados é, tão apenas, o capítulo sobre o processo administrativo na esfera federal. De resto, todas as demais disposições estão, como se disse, previstas no art. 24 da CF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AVIAÇÃO AGRÍCOLA. FEPAM. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS. MULTA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Não consumação da prescrição, uma vez que o procedimento administrativo tramitou até o ano de 2012, e a inscrição em dívida ativa aconteceu em novembro de 2016, incidindo a Súmula 467 do STJ: Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

2. É da FEPAM a competência para licenciamento e fiscalização dos danos causados ao meio ambiente em face do exercício da atividade de aviação agrícola potencialmente poluidora, consoante disposição dos artigos 23, VI e 24, VI da Constituição Federal, que determina a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre a matéria de proteção ambiental. O Decreto-lei no 917/69 não exclui a competência fiscalizatória do órgão estadual.

3. Notificações que se perfectibilizaram nos termos dos arts. 126, 132 e 133 do Decreto Federal no 6.514/2008 e arts. 117 a 119 da Lei 11.520/2000. Cogitar-se-ia de aplicação do regramento previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei no 9.784/99) apenas subsidiariamente a casos omissos no curso do procedimento administrativo, o que não se verificou no caso concreto, vislumbrando-se inequívoca ciência das determinações administrativas, sem cumprimento pela empresa nos prazos estipulados, a fim de protocolar a solicitação de Licença de Operação até a data de 25/08/2010, ou no máximo até a data de 30/08/2010 , vindo a fazer somente em 08/10/2010.

4.
Quantum
do valor da multa que se mostra proporcional e dentro dos limites da legalidade e competência. Legalidade do procedimento administrativo que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de multa simples, com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente no auto de infração, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário.

5. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Apelação Cível No 70076377159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 19/9/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PENALIDADE APLICADA PELA FEPAM. AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. DECRETO FEDERAL No 6.514/08. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS.

1. Legitimidade da FEPAM para aplicar penalidade com amparo no Decreto-Federal no 6.514/08, o qual decorre do disposto no art. 24, VI e § 1o, da CF.

2. Condutas expressamente descritas no auto de infração, sendo descabida a alegação de imputação genérica. Dispositivos legais infringidos que constam do auto de infração.

3. Possibilidade de se fixar pena de multa Simples pela conduta praticada e, ainda, advertir o infrator quanto ao dever de observar a legislação pertinente, sob pena de nova multa. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.

(Apelação Cível, No 70080625247, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em: 31-7-2019).

Vê-se, dessarte, que a sanção ambiental, imposta em desfavor da Apelante, foi embasada, justamente, no relatório de fiscalização ambiental, acompanhado de imagens suficientemente capazes de confirmar e dimensionar o dano ambiental
sub judice
, laudo confeccionado por competente Fiscal Municipal de Uso do Solo e do Meio Ambiente, no qual revela a origem e a extensão do dano ambiental.

Ressalta-se, por oportuno, que a prática de atividades, sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental, configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente para que se configure a infração, basta que tenham se iniciado atividades potencial ou, efetivamente, poluidoras, sem a autorização prévia do órgão ambiental competente, como no caso em apreço, em que houve o vazamento de esgoto a céu aberto, provocando a contaminação do solo, e, possivelmente, do lençol freático da região.

Enfatizo que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese do Recorrente e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental.

Saliento, ainda, que, de um lado, tem-se a preservação e a proteção do meio ambiente e, de outro, os possíveis danos patrimoniais à Apelante. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, nesta seara recursal, por garantir o necessário para a proteção do primeiro, que é um bem de uso comum do povo e um direito de todos os cidadãos, das gerações presentes e futuras, estando o Poder Público e a coletividade, obrigados a preservar o meio ambiente equilibrado e sustentável.

Assim, quanto à decisão Administrativa, é possível vislumbrar que a condenação da empresa foi fundamentada na legislação ambiental, logo, a alegação de que houve violação ao princípio da motivação, deve ser, de plano, afastada.

No que tange aos requisitos para que o auto de infração fosse lavrado, estes foram devidamente atendidos, eis que a autuação foi subscrita por analista do meio ambiente municipal e o inciso VI do art. 6o da Lei no 6.938/1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, autoriza a entidades municipais o controle e a fiscalização do meio ambiental, vejamos:

Art 6o - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

Com efeito, a despeito da alegada nulidade, deve ser destacado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a Lei Federal no. 9.605/98, confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO No 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei no 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei no 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6o, da Lei no 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente. 2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6o, cabeça, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado no 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar no 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. POLUIÇÃO: VAZAMENTO DE ESGOTO. MULTA AMBIENTAL. CIRCUNSTANCIAS DA AUTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS NULIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A imputação do ilícito ambiental se amparou na disposição contida no art.54 da Lei no 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e artigos 61 e 62, V, do Decreto Federal no. 6.514/08, que respaldam a cominação de multa administrativa.

A Lei no 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração, no mesmo sentido estão a Lei Complementar Estadual n. 38/95 e a Lei Complementar Municipal n. 55/2006.

A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante.

Os requisitos de validade do Auto de Infração e seus documentos necessários estão regulamentados no Decreto Estadual no 1.436 de 2022, o qual deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção ou outro documento complementar que identifique as circunstâncias do cometimento da infração. Não há necessidade de laudo de constatação.

O valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1008472-98.2022.8.11.0040, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO SABÓIA RIBEIRO, Julgado em 24-7-2024).

Por derradeiro, quanto a razoabilidade e proporcionalidade da multa, em que pese a alegação da Apelante, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Aliás, quando da homologação do auto de infração, a administração pública já reduziu o valor da multa em 30% (trinta por cento).

Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 28/3/2022).

No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do Município de Sorriso, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

[...].

Pois bem. Insurge-se a agravante contra decisão monocrática, alegando que esta Relatora entendeu que o relatório bastaria para a lavratura do auto de infração.

Alega, ainda, que há necessidade de anulação da sentença para realização da instrução processual requerida pelas partes.

Todavia, diante da análise pormenorizada dos autos, entendo que na hipótese ocorreu inovação recursal, pois as teses suscitadas no agravo interno não foram objeto das razões do recurso de apelação da Agravante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que é inviável a análise de tese alegada somente em agravo regimental que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública (STJ, AgInt no AREsp 1238490/RJ, Segunda Turma, Relator: Min. Assusete Magalhães - p.: 28/06/2018).

Vejamos a jurisprudência da corte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merece acolhida a alegação feita no Agravo Interno de que "o Estado, ora Agravante, em vista dos fatos novos, pugna pelo reconhecimento da aplicabilidade do Decreto no 20.910/32 e consequente declaração da prescrição da ação". (fl.355) 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em Agravo Interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1746714 RS 2018/0139275-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUBSTANCIALMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TESES ALEGADAS SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante. Precedentes. 2. Consoante o entendimento mais recente deste órgão julgador, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos. 3. É inviável a análise de teses alegadas apenas em agravo interno, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1252714 PB 2011/0093180-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 21/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA - CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO. Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. (TJMS. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Registro ainda que, na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados apenas em agravo interno não são passíveis de conhecimento por importar inovação recursal indevida em virtude da preclusão consumativa ( AgInt no REsp n. 1.800.525/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/5/2019, DJe 3/6/2019).

Por fim, quanto a razoabilidade da multa, conforme dito na decisão agravada, a multa foi fixada dentro do limite estabelecido em lei, não se revelando elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o auto de infração, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso.

Assim, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
conheço em parte
do agravo interno, e na parte conhecida,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024